Tribunal: TCU
Processo: 032.004/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10583/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.004/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Clodoaldo Moreira Filho (CPF XXX.227.573-XX); Darlaud Feijo Rabelo Neto (CPF XXX.604.523-XX); Fabio Rogerio Nuvem (CPF XXX.780.507-XX); Joao Jose Epifanio (CPF XXX.217.201-XX); Marilza Freire Ferreira (CPF XXX.719.124-XX); Mario Alves Vaillant (CPF XXX.774.261-XX); Mitchelson Rodrigues da Silva (CPF XXX.933.364-XX); Ricardo Pinheiro (CPF XXX.230.539-XX); Rita Aparecida Herbst Cavalcante (CPF XXX.353.379-XX) e Ronaldo Cesar Alves Pereira (CPF XXX.431.786-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.